Tribunal: TJDFT
Processo: 0002982-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comete o crime de denunciação caluniosa, a pessoa que, ciente da inocência da vítima, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à investigação policial.
2. No caso em apreço, os elementos fáticos-probatórios são suficientes para comprovar a existência de dolo na conduta da apelante.
3- Recurso conhecido e não provido.